Tribunal: STF
Processo: AI 739815
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “Execução. Título judicial. Diferenças de vencimentos. 



    1. Não é lícito ao executado reter as contribuições previdenciárias sobre valores requisitados de forma certa e líquida, devendo ser efetivado o depósito integral. 



    2. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente poderá haver retenção na fonte de imposto sobre rendimentos pagos em cumprimento a decisão judicial quando cada parcela mensal ensejar o desconto do imposto. 



    3. Diante dos depósitos da entidade de direito público, o Juízo da execução, antes de prolatar decisão com o fundamento no inciso I do art. 794 do CPC, deve determinar sua conferência pelo Contador, a fim de verificar ter sido totalmente satisfeito o precatório. 



    4. Recurso parcialmente provido.”



    4. Agravo regimental desprovido.